Tribunal: TJBA
Processo: 8164510-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164510-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para declarar a inexigibilidade do débito e sua exclusão dos cadastros restritivos, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. Os documentos cuja análise o embargante alega ter sido omitida foram juntados apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, após o encerramento da fase instrutória, quando o embargante havia se limitado a apresentar com a contestação apenas o termo de cessão de crédito e o comunicado de notificação do SERASA. A apresentação extemporânea de documentos é admitida apenas em caráter excepcional, quando se tratar de documento novo ou quando comprovado que se tornaram conhecidos ou acessíveis somente em momento posterior, o que não se verifica no caso em apreço. O instrumento contratual e a biometria facial são documentos inerentes à própria alegação de contratação, estando sob a posse da instituição financeira desde o início da demanda, razão pela qual deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno. O acórdão embargado examinou a documentação constante dos autos e fundamentou adequadamente a conclusão de que a parte ré, ora embargante, não comprovou a contratação e a regularidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não havendo omissão a ser sanada. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8164510-07.2022.8.05.0001 em que figura como embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como embargado ANTONIO ARAUJO SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os presentes embargos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: